Tribunal: TJMT
Processo: 0001790-81.2016.8.11.0032
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001790-81.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULINA NICE DA SILVA - CPF: 593.224.541-72 (APELANTE), VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI - CPF: 693.558.001-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL PARA AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO DOCUMENTO REPRESENTATIVO DA DÍVIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL – BUSCA DA VERDADE REAL –
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO

– DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EFETIVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A perícia grafotécnica sobre as rubricas e assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado em benefício previdenciário se mostra indispensável para o deslinde do feito, e a sua não realização configura cerceamento de defesa.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, há de retornarem os autos à origem para realização da necessária prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PAULINA NICE DA SILVA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito nº 0001790-81.2016.8.11.0032, movida em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora/recorrente ao pagamento de multa de 5% do valor da causa, a título de litigância de má-fé, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por ser ela beneficiária da assistência judiciária. (Id. 61563475).

Em suas razões, de Id. 61563476 a apelante sustenta, preliminarmente, que não lhe foi oportunizada a realização das provas periciais pretendidas (grafotécnica), o que caracterizou cerceamento ao seu direito de defesa.

Consigna que o contrato foi apresentado na forma de cópia digital apresenta vestígios de formatação visíveis a olho nu, contendo modificações, recortes e colagens, desníveis de linhas e alterações de fontes, que são características altamente sugestivas de fraude por meio de mecanismos tecnológicos, devendo ser afastado o uso de dedução visual quanto à semelhança das assinaturas.

Quanto ao mérito, apresenta os mesmos argumentos da peça de ingresso no sentido de que
“busca a garantia dos direitos de uma pessoa idosa 75 ANOS, simples, sem recursos, que tem seu nome usado indevidamente para operações fraudulentas há anos, que do desconto mensal de pequenos valores e refinanciamentos cíclicos, arrecada montantes absurdos, descontados diretamente do benefício previdenciário da recorrente, de forma manipulada e fraudulenta.”.

Refere que a tese de defesa é no sentido de que houve o depósito em favor da recorrente, de valor muito inferior ao apontado no suposto contrato, por conta da dedução e quitação de contrato anterior, todavia, este último (contrato originário) não foi apresentado nos autos pela recorrida.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja acolhida a arguição de cerceamento de defesa, anulando a sentença para a realização da perícia grafotécnica. Sucessivamente, pugna pela reforma para declarar a ilegalidade dos descontos, com a respectiva devolução em dobro, com a condenação da demandada ao pagamento dos danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids. 8423251 e 8423253, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, trata-se de irresignação contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo
a quo
nos autos da indenização por danos morais e repetição de indébito, no qual a recorrente alega que não firmou com o banco apelado um contrato de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário.

Requer a concessão de tutela para determinar a abstenção dos demandados em promover descontos originários do contrato discutido e, no mérito, pretende a declaração de inexistência do débito e a restituição do indébito em dobro, mais os danos morais.

Pois bem.

O Magistrado
a quo
proferiu a sentença onde, julgando antecipadamente o feito (art. 355, I, do CPC) e aplicando as diretrizes do CDC, consignou que o demandado apresentou nos autos cópia do contrato com a utilização de dados pessoais e assinatura idênticas a da autora.

A parte apelante, inconformada, aduz que a assinatura aposta nos contrato não lhe pertence e que foi vítima de fraude. Afirma, ainda, o contrato foi apresentado na forma de cópia digital apresenta vestígios de formatação visíveis a olho nu, contendo modificações, recortes e colagens, desníveis de linhas e alterações de fontes, que são características altamente sugestivas de fraude por meio de mecanismos tecnológicos, devendo ser afastado o uso de dedução visual quanto à semelhança das assinaturas.

Refere que a tese de defesa é no sentido de que houve o depósito em favor da recorrente na quantia de R$220,38, valor muito inferior ao apontado no suposto contrato que é de R$3.604,60, por conta da dedução e quitação de contrato anterior, todavia, este último (contrato originário) não foi apresentado nos autos pela recorrida, o que também caracteriza a manobra fraudulenta.

Nesse cenário, tendo em conta que as assinaturas foram devidamente impugnadas pela parte autora e que os valores depositados em conta não são aqueles apontados no suposto contrato, remanesce dúvida se realmente estes foram firmados pela autora/apelante, sendo a prova pericial grafotécnica indispensável para solução da lide, pois, somente ela poderá esclarecer se as assinaturas ali apostas, são ou não, da apelante, e ausência de tal prova, na espécie, configura cerceamento de defesa.

A meu ver o caso independe de semelhanças e divergências, pois não é possível saber, com segurança e a olho nu, se as rubricas e assinaturas apostas nos documentos pessoais da autora são diferentes ou similares daquelas constantes no contrato em discussão.

Portanto, a sentença de improcedência das pretensões formuladas na exordial configura prejuízo à defesa da apelante e ao devido processo legal, uma vez que restou fundada na falta de comprovação de fato que a parte acenou em demonstrar por meio da produção de prova técnica.

Aliás, conforme o art. 370,
caput
, do CPC, mesmo quando os litigantes não tenham requerido a produção de outros elementos probatórios, se o processo não estiver suficientemente instruído, de sorte a permitir o julgamento, cabe ao Juiz, de ofício, determinar as provas necessárias à instrução e à solução da causa.

Assim, considero a produção de perícia grafotécnica sobre as rubricas e assinaturas aposta no contrato, objeto de discussão dos autos, prova indispensável para o deslinde do feito, e a sua não realização configura cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser desconstituída a sentença para que seja realizada tal prova técnica (verdade real).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA PELO CONSUMIDOR. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. 1. A ausência de realização de prova cabal de fato extintivo/ modificativo de direito exige do julgador cautela na emissão de um decreto exauriente, recomendando-lhe determinar produção de provas necessárias em busca da verdade real e da efetividade da Justiça. 2. Estando o pedido principal - declaração de invalidade do negócio jurídico - fundamentado na tese de falsificação de assinatura, a negativa de instrução probatória consiste em claro cerceamento de defesa em prejuízo do consumidor, pelo que deve ser desconstituída a sentença que julga antecipadamente a lide. (TJTO. RAC 0020042-87.2016.827.0000, Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, julgado em 19/04/2017).”

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PROVA INDISPENSÁVEL – NÃO REALIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSOS PREJUDICADOS. Em demandas em que se pleiteia a declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais e materiais, havendo dúvida quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato, a não realização da prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, pois se trata de prova indispensável para o correto deslinde do feito, a fim de se chegar à verdade real. (TJMS, AP 0016300-44.2011.8.12.0001, Rel. Des. MARCO ANDRÉ NOGUEIRA HANSON, julgamento em 01/06/2017).

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Causa de pedir firmada na contratação fraudulenta – Cartão de crédito, RMC (Reserva de Margem Consignável) – Autor que nega a contratação – Banco que traz cópia de instrumento contratual – Demandante que sustentou não ser sua a assinatura lançada em tal documento – Perícia grafotécnica imprescindível para a solução da controvérsia – De rigor a anulação, com determinação de retorno dos autos à origem, para que tenha seguimento a fase instrutória. SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. (TJSP, AP 1002362-56.2018.8.26.0024, Rel. Des. SÉRGIO GOMES, julgamento em 12/02/2019).

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Alegação de dolo na contratação de empréstimos. Suposta falsidade das assinaturas lançadas nos contratos. Preclusão da produção de provas pela ausência de pagamento dos honorários periciais por parte dos bancos. Julgamento antecipado da lide. Sentença que jugou improcedente o pedido. Irregularidade. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Inversão do ônus probatório que não se presta a prejudicar o consumidor. Perícia grafotécnica que é imprescindível na hipótese. Preliminar acolhida. Autora beneficiária da assistência judiciária. Adiantamento dos honorários periciais pelo Estado. Sentença anulada. Recurso provido para determinar a realização de perícia grafotécnica e prosseguimento do feito. (TJ/SP, AP 0004278-65.2012.8.26.0538, Rel. Des. JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, publicação: 08/04/2019).

Portanto, impõe-se a retomada da instrução processual, em reverência das garantias previstas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, a fim de permitir o esgotamento da atividade probatória adequada ao caso em deslinde.

Ademais, demonstrada a plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, o risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
), por se tratar de alegação de lançamentos indevidos em verba de caráter alimentar de aposentado,
determino que sejam suspensos todos os descontos realizados em folha de pagamento da parte autora, ora apelante, pelo Banco apelado, até a conclusão da referida perícia, devendo se abster a instituição financeira de inserir o nome da parte nos cadastros de maus pagadores, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais).

Com essas considerações,

ACOLHO A PRELIMINAR de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para desconstituir a sentença, devendo os autos retornarem à origem para realização da necessária prova técnica (perícia grafotécnica).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação
n
º
0001790-81.2016.8.11.0032 – Rosário Oeste

Apelante:
Paulina Anice da Silva

Apelado:
Banco Itaú BMG S.A.

Relator:
Des. Dirceu dos Santos

V O T O – V I S T A

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de apelação interposto por Paulina Anice da Silva em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que nos autos da ação de indenização por dano moral c/c repetição de indébito que move contra Banco Itaú BMG S.A., julgou improcedente o feito, aplicando multa por litigância de má-fé no patamar de 5% (cinco por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento das custas e honorário advocatícios.

Inconformada, a apelante
arguiu o cerceamento defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que constam no
contrato apresentado pela instituição financeira, assinaturas fraudulentas, com modificação/alterações evidentes,
pugnando pela necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Alternativamente, pugna para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, por ausência de prova da legitimidade do contrato, o ressarcimento dos valores pagos, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, que acolheu o cerceamento de defesa suscitado pela apelante, entendo que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Compulsando os autos, denota-se que a autora, ora apelante, tão logo apresentou a impugnação à contestação, logrou reputar fraudulenta as assinaturas constantes do contrato apresentado pelo apelado.

Portanto, sendo este o ponto controvertido, faz-se necessária dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura do contrato, não bastando a análise visual por parte do magistrado, até porque sequer estão juntados aos autos os documentos originais.

Já tive oportunidade de decidir neste sentido:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO –
ASSINATURA
FRAUDULENTA -
PERÍCIA
TÉCNICA REQUERIDA – PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de
cerceamento
do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

“Ocorre
cerceamento
do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017)
”. (Rac n. 0001563-91.2016.8.11.0032, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.02.21)

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia técnica,
pois possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra o douto Relator
.

É como voto.

Cuiabá, 04 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021